Tribunal: TJPA
Processo: 0811447-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811447-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JURACY MIRANDA PINTO FILHO

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
NÃO DEMONSTROU DE FORMA CONCRETA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO PACIENTE A FIM DE JUSTIFICAR A REFERIDA INTERVENÇÃO, TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO
A QUO
QUE MESMO NÃO RECONHECENDO A VULNERABILIDADE DO PACIENTE VERIFICOU QUE ESTÃO PRESENTES REQUISITOS PARA ADMISSÃO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA E PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Defensor Público, Dr. Bruno Braga Cavalcante, em favor

de JURACY

MIRANDA

PINTO

FILHO,

apontando

como

autoridade coatora

o

JUÍZO

DA

5ª

VARA

PENAL DA COMARCA DA CAPITAL, nos

autos

n°

0000233-87.2015.8.14.0201.

Consta na impetração que o ora paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/11/2019, sendo denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º I e II, do CPB, sendo a inicial acusatória em 207/10/2015.

Extrai-se da impetração, em suma, a alegação de que há falta

de

legalidade

e

razoabilidade

na

decretação

da prisão preventiva; requer a intervenção constitucional da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis, uma vez que o paciente se encontra em estado

de

vulnerabilidade

ante

a

decretação

da

prisão

preventiva

sem

que tenha

tido

conhecimento

da

existência

de

processo

penal.

Já no

mérito,

apresenta a ilegalidade

na

decretação

de

prisão

preventiva

unicamente

em face da suspensão do

processo

e

do prazo prescricional (25/11/2019), destacando

que não

é

possível

aferir

que

o

paciente

esteja

se

evadindo

de

cumprir determinação judicial apenas pela ausência de citação da parte, da mesma forma,

aponta

aplicação

genérica

do

art.

312,

do

CPPB,

eis

que

não

fora devidamente fundamentado o decreto preventivo.

Por

fim,

requer

a

concessão

de

liminar, para que seja admitida a intervenção da

Defensoria

Pública

como

Custos

Vulnerabilis,

uma

vez

que

nítida

a vulnerabilidade jurídica do paciente, bem como reconhecida a ilegalidade da prisão

preventiva

decretada,

ante

a

ausência

de

necessidade

e

demais requisitos legais, sendo expedido alvará de soltura, no mérito, confirmada a liminar.

Os autos me vieram conclusos, contudo, diante do meu gozo de licença regulamentar, foram distribuídos ao Des. Milton Augusto De Brito Nobre, que denegou a liminar, solicitou informações, devidamente apresentadas, bem como encaminhou os autos ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou
manifestação da lavra da Procuradora de Justiça Dra Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, que se pronunciou pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, de acordo com a impetração, foi realizada a tentativa de citação do paciente e, em razão de ter sido infrutífera o Juízo tido coator determinou sua realização pela via edilícia. Sustenta, ainda, que, esgotado o prazo, o magistrado apontado coator proferiu decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva em desfavor do coacto, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com a consequente expedição do mandado de prisão, pendente de cumprimento. Em complemento, acrescenta que pleiteou a revogação do decreto constritivo, contudo, teve seu pedido indeferido, defendendo sua ilegalidade, sobretudo considerando a generalidade e inidoneidade de seus fundamentos.

Também requer a intervenção constitucional da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis, uma vez que o paciente se encontra em estado

de

vulnerabilidade

ante

a

decretação

da

prisão

preventiva

sem

que tenha

tido

conhecimento

da

existência

de

processo

penal.

No

que

concerne

ao

pedido

de

intervenção

da

Defensoria Pública

nos

autos

na

condição

de custos

vulnerabilis,

o

impetrante, conforme bem manifestou a Procuradora de Justiça, não demonstrou de

forma

concreta

a

situação

de

vulnerabilidade

do paciente

a fim

de

justificar

a

referida

intervenção,

tese

devidamente enfrentada pelo juízo
a

quo
que

mesmo

não

reconhecendo

a

vulnerabilidade

do

paciente verificou

que

estão

presentes

requisitos

para

admissão

na

condição

de amicus curiae.

Trago à colação a decisão atacada: (ID: 4025138)

“[...]

A

Defensoria

Pública

da

União

não

demonstrou, concretamente,

uma

especial

condição

de

vulnerabilidade de

referida

categoria

que

justificasse

o

seu

ingresso

como custos

vulnerabilis.

Contudo,

considerando

que

a

grande maioria

dos

agentes

de

combates

aendemias

eram admitidos

pela

extinta

Superintendência

de

Campanhas

de Saúde

Pública

(SUCAM),

vinculada

ao

Ministério

da

Saúde e

posteriormente

sucedida

pela

Fundação

Nacional

da Saúde

(FUNASA),

e

que

os

servidores

ou

pensionistas hipossuficientes

poderão ser

assistidos

pela

Defensoria Pública

da

União,

resta

caracterizada

a

representatividade adequada

da

requerente

para

o

ingresso

na

condição

de amicus

curiae,

requisito

subjetivo

previsto

no

art.

138

do CPC/2015.

De

igual

forma,

está

preenchido

o

requisitoobjetivo

para

a

sua

admissão

como

amicus

curiae,

dada

a relevância

da

matéria

e

a

repercussão

social

da controvérsia.[...]

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

A autoridade tida como coatora apresentou as seguintes informações:

“Em atenção ao pedido de informações contido no Habeas Corpus n° 0811447-87,2020.814.0000 (Processo n° 0000233-87.2015.8.14.0201), apresento a Vossa Excelência as informações necessárias para o julgamento da ação impetrada pelo Defensoria Pública, em favor do Paciente JURACY MIRANDA PINTO FILHO perante à Seção de Direito Penal.

I)
Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou JURACY MIRANDA PINTO FILHO, como incurso no delito do Ari. 157, §2“’, I e II, do Código Penal Brasileiro, uma vez que, em tese, no dia 03 de agosto de 2007, por volta de 22h, a vítima Paulo Avela Ribeiro estava na companhia de seus filho na embarcação de sua propriedade, quando o Acusado pediu uma passagem para ir ao Ver-o-Peso. Em continuação, o representante do Ministério Público afirma que durante a viagem o Réu sacou uma arma e anunciou o roubo tomando o controle da embarcação, ocasião em que encostou uma outra embarcação e mais 3 homens armados e encapuzados. Na seqüência, foram em direção a ilha dos periquitos, local onde a vítima e seus filhos foram obrigados a pular na água, tendo a embarcação subtraída pelos criminosos. Por fim, a Denúncia relata que a vítima reconheceu mesmo encapuzado o elemento de alcunha “Zé Bago", o qual é cunhado do Acusado, c que foi levado além da embarcação, documentos, sacolas e RS150,00.

II) A Denúncia foi recebida em 07/10/2015, sendo determinada a citação do Acusado, entretanto, não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justia, conforme se vê em certidão acostada aos autos.

III)

Em 2016 o Réu foi citado por edital e até o momento não compareceu em juízo ou constituiu advogado, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva e suspenso o curso do prazo prescricional em virtude de encontrar-se em local incerto e não sabido, tendo o processo se arrastado por longos anos sem que existisse outra forma de localizá-lo”
.

Como bem ponderou a Procuradora de Justiça, não

merece

prosperar

a

tese

da impetração de

que

o decreto

de

prisão

preventiva

em

desfavor

do

Paciente

tenha

sido fundamentado de forma genérica, eis que baseado no fato de que o paciente se

evadiu do

local do crime desde o ano de 2015,

perdurando

na condição de

foragido

até

o

presente

momento,

bem

como

pelas

circunstâncias

de como ocorreu o crime (utilização de arma de fogo e ameaça a vítima e aos familiares que o acompanhavam) que demonstram maior reprovação.

Mostrou-se necessária portanto a segregação para garantia da ordem pública diante da gravidade da ação e periculosidade da conduta, pois a vítima estava na companhia de seus filhos na embarcação de sua propriedade, quando o ora paciente pediu uma passagem para ir ao Ver-o-Peso. Em continuação, o ora paciente sacou uma arma e anunciou o roubo tomando o controle da embarcação, ocasião em que encostou uma outra embarcação e mais 3 homens armados e encapuzados. Na seqüência, foram em direção a ilha dos periquitos, local onde a vítima e seus filhos foram obrigados a pular na água, tendo a embarcação subtraída pelos criminosos. Também justificou-se o decreto preventivo para assegurar a possível aplicação da lei penal, uma vez que o ora paciente empreendeu fuga.

Assim, restou demonstrado o “
fumus commissi delicti”
, pela

materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo qualificado. E, no que tange ao “
periculum libertatis”
, devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, esta revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado
. Ressalva-se que a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

E, depreende-se dos autos que, conforme dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, por se encontrar o ora paciente em local incerto e não sabido, já tendo sido citado por edital e não comparecido em juízo, demonstrando que está causando transtornos ao andamento processual e a aplicação da lei penal.

Assim, estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
motivo que sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA
.
RÉU FORAGIDO
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

3.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quan

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018,
e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. VIOLÊNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECORRENTE FORAGIDO
. REITERAÇÃO DELITUOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.2.
Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do recorrente que, segundo consta
, "age em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo e [...] já responde a outra ação criminal [...] (processo tombado sob o no 21211-83.2016.8.17.0810)."
3. O recorrente se encontra foragido desde a data do fato,sendo portanto, outras medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal
.4. Por fim há risco de reiteração delituosa, pelo fato do agente responder a outro processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico e mesmo assim ter voltado a delinquir.

5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.(RHC 91.824/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/12/2020